Tribunal: TJSP
Processo: 1000113-51.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO – Recurso adesivo – Recolhimento em dobro do valor do preparo não efetuado– Deserção reconhecida (art. 1.007, §4o, CPC) – Recurso adesivo não conhecido.

PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamentos – Morte do autor – Direito transmissível – Extinção do processo sem resolução de mérito afastada – Hipótese de habilitação do espólio ou dos herdeiros –

Ementa:
RECURSO – Recurso adesivo – Recolhimento em dobro do valor do preparo não efetuado– Deserção reconhecida (art. 1.007, §4o, CPC) – Recurso adesivo não conhecido.

PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamentos – Morte do autor – Direito transmissível – Extinção do processo sem resolução de mérito afastada – Hipótese de habilitação do espólio ou dos herdeiros – Inteligência do art. 110, CPC – Prosseguimento do feito determinado – Apelação provida em parte.